Tribunal: TJPA
Processo: 0012546-44.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012546-44.2017.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARIA GORETE LEANDRO MAMEDE, DAYANNE JAQUES DO MONT SERRAT ANDRADE, SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PERDAS E DANOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. DEVER DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamentos de aluguéis atrasados e perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser responsabilizado pelo inadimplemento dos aluguéis e indenização por perdas e danos, à luz das provas produzidas nos autos, e se é devida a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a existência da relação contratual por meio de instrumentos assinados pelo Prefeito e documentos administrativos (notas de empenho, requerimento de quitação), além de fotos que atestam o uso e deterioração do imóvel.

4.

Inexistência de prova por parte do Município quanto ao pagamento ou extinção da obrigação, incumbindo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Devida a condenação em honorários advocatícios, pois o Município foi a parte vencida na demanda, sendo aplicável o princípio da sucumbência.

6. Em sede de Remessa Necessária, reconhecida a isenção do Município quanto ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 40, II, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida, com reforma parcial da sentença para afastar a condenação do Município de Tucuruí ao pagamento das custas e despesas processuais.

Tese de julgamento
: “1. O Município é responsável pelo pagamento dos aluguéis de imóvel ocupado mediante contrato administrativo, quando ausentes provas de quitação ou fato extintivo da obrigação. 2. Em sendo parte vencida, deve o Município arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. 3. O Município é isento do pagamento de custas e despesas processuais, conforme previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 485, IV; 487, I; 85, §11; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0803340-31.2021.8.14.0061; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0803297-31.2019.8.14.0040; STJ, AgInt no AREsp 2.614.253/RS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e alterar em parte a sentença, apenas para afastar a condenação do Município de Tucuruí ao pagamento das custas e despesas processuais.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remesse Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c Perdas e Danos movida por Sebastiao Alves de Oliveira, Maria Gorete Leandro Mamede e Dayanne Jaques do Mont Serrat Andrade, nos seguintes termos (ID 11870180):

“Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o feito sem apreciação de mérito, em relação ao pedido principal, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Com relação ao pedido contraposto, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto por
MARIA GORETE LEANDRO MAMEDE, DAYANNE JAQUES DO MONT SERRAT

ANDRADE e SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUI
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis, vencidos conforme planilha acostada aos autos (Id 26378743, fls. 25/26) até a data da efetiva desocupação (Id 26378771, fls.154), a serem corrigidos desde o inadimplemento, fazendo incidir juros de mora a partir da citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) em relação a perdas e danos do referido imóvel.

Relativamente à fixação dos índices de atualização monetária e dos juros moratórios, sabe-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema nº 810, conforme julgamento ocorrido no dia 20 de setembro de 2017, nos termos da decisão proferida no RE nº 870947,

tendo como Relator o Min. Luiz Fux, tendo sido fixado o entendimento de que em relação às dívidas tributárias e não tributárias,
a correção monetária
aplicada de acordo com os índices da Caderneta de Poupança impõe restrição ao direito de propriedade e por isso é inconstitucional, nesse ponto, o artigo 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

Destarte, ratificou-se o entendimento já exposto nas ADI's 4.357 e 4.425, por onde houve a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento e, por isso, fica determinada a aplicação do julgado como modulado à época pelo STF, ou seja, até a data de 25 de março de 2015 devem ser aplicadas as regras previstas no artigo 1.º-F, da Lei n. º9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09, ou seja, correção monetária da caderneta de poupança. Após essa data, para correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros de mora, a Suprema Corte decidiu pela aplicação, nas relações jurídicotributárias, dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário e, nas relações não-tributárias, caso dos autos, deverão ser aplicados os juros da Caderneta de Poupança.

Em respeito ao princípio da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Esta decisão está sujeita a reexame necessário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim que seja efetivado o reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Nas suas razões recursais o apelante afirma que não pode ser responsabilizado pelos pagamentos locatícios pois os recibos, empenhos e notas de liquidação juntados aos autos não possuem qualquer identificação de servidores do Município de Tucuruí, ressaltando a necessidade de assinatura e carimbo do ordenador de despesas para conferir legitimidade à quantia pleiteada.

Aduz ter sucumbido em parte mínima do pedido, motivo pelo qual é indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11870186).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 13855285).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme narrado na exordial, os apelados firmaram Contrato Administrativo com o Município de Tucuruí referente à locação de um imóvel onde funcionaria a sede da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí (CTTUC), com prazo de vigência até 31/12/2016, mas o ente público teria deixado de efetuar o pagamento dos alugueis mensais a partir de janeiro de 2016, motivo pelo qual requereram a declaração da nulidade do contrato administrativo a contar de 01/01/2017 até a efetiva entrega do imóvel, o despejo e a rescisão do contrato, o pagamento dos alugueis vencidos, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), bem como o pagamento de perdas e danos, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em decorrência dos prejuízos causados ao imóvel.

Posteriormente, os apelados apresentaram o Termo de Entrega das Chaves, assinado em 14/09/2017 (ID 11870164 - Págs. 25 a 35), de modo que o juízo de piso concluiu que houve a perda do objeto do pedido de despejo, sendo julgada procedente a ação apenas no que concerne ao pagamento dos aluguéis vencidos e das perdas e danos.

Nesse tocante, é pertinente salientar que os apelados apresentaram dois Contratos de Locação devidamente assinados pelo Prefeito Municipal de Tucuruí (ID 11870159 - Págs. 16 a 22), Nota de Empenho no montante de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) relativa ao pagamento dos aluguéis do ano de 2016 (ID11870159 - Pág. 14), requerimento administrativo para quitação da dívida e entrega do imóvel (ID 11870160 - Pág. 8), bem como fotos que evidenciam a situação de abandono e deterioração do imóvel (ID 11870160 - Pág. 28 a ID 11870161 - Pág. 42), sendo que o Município de Tucuruí se absteve de produzir qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E PARTICULAR. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DURANTE A POSSE DO IMÓVEL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município a pagar os aluguéis;

2. O Município, enquanto locatário, é equiparado aos particulares nos contratos regidos pelo direito privado, devendo observar as garantias mínimas estabelecidas pela legislação específica, como a Lei nº 8.245/91 - Lei de Locações, nos termos do previsto no Art . 62, § 3º, I, da Lei nº 8.666/93;

3. O ônus da prova quanto ao pagamento dos aluguéis cabe ao Município, devendo ser comprovado através de recibo ou comprovante de depósito em conta, sob pena de enriquecimento sem causa;

4. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08033403120218140061 19631804, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015
. AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Comprovada a contratação, e não se desincumbindo o réu do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido.

3.Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08032973120198140040 21381821, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso
)

Por fim, no tocante às verbas de sucumbência, resta incontroverso que o Município de Tucuruí, além de ter dado causa à demanda, foi a parte vencida, motivo pelo qual é devida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos apelados, na forma do art. 85,
caput
e § 10, do CPC
[1]
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de reintegração de posse.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. Precedentes.

5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.614.253/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Não obstante, em sede de Remessa Necessária, consigno que deve ser afastada a condenação do ente público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão da isenção prevista pelo art. 40, inciso II, da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e altero em parte a sentença, apenas para afastar a condenação do Município de Tucuruí ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

(...)

II- o Ministério Público; (...)

Belém, 31/03/2025